Tribunal: TCU
Processo: 020.190/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6734/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar emitidos em favor das interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, à exceção do ato em que figura como instituidor o Sr. Jorge Oliveira Maia (XXX.892.470-XX), em relação ao qual determino a realização da diligência adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 020.190/2024-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Coralia Moraes Cabral (XXX.405.900-XX); Deniza Albuquerque da Silva Ruiz (XXX.965.260-XX); Isabel Machado Maia (XXX.772.510-XX); Jossane Franke Costa (XXX.254.400-XX); Jussara Maria de Aguiar Cabral (XXX.385.000-XX); Luciane Albuquerque da Silva (XXX.294.240-XX); Milene Albuquerque da Silva (XXX.603.770-XX); Tereza Gomes Fonseca (XXX.046.730-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que, em relação ao ato em que figura como instituidor o ex-militar Jorge Oliveira Maia (XXX.892.470-XX), seja realizada a diligência proposta pelo órgão ministerial.